Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001891-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES - CPF: 887.105.721-04 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES - CPF: 887.105.721-04 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – OPERAÇÕES REALIZADAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RES IPASA – VALOR NÃO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

Revela-se abusiva a conduta do banco, consistente em valer-se do acesso da conta bancária dos mutuários, para realizar operações de quitação antecipada de empréstimos e de financiamento de saldo devedor, sem autorização expressa do correntista.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem autorização e sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, em decorrência de saldo devedor de conta bancária, proveniente de operações realizadas pelo banco sem o consentimento dela, valendo-se do livre acesso que possui na conta do correntista.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e o outro por
Luciano Rodrigues,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação Ordinária”, ajuizada pelo segundo apelante, para determinar

ao banco réu que restitua ao autor o valor de R$ 10.076,74 (referente ao contrato no 313189542), acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento irregular demonstrado, bem como declarar a inexistência da relação contratual controvertida (referente ao contrato no 313189542), devendo as partes retornarem ao "status quo", de modo a ser restituído pelo autor ao requerido, o valor de R$ 30.645,80 (id. 12324831 - Pág. 1), de forma simples, sem a incidência dos encargos decorrentes da regular contratação, tendo em vista que não restou comprovada a solicitação do empréstimo. A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da decisão e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a regularidade da contratação, asseverando que o refinanciamento foi realizado por meio de caixa eletrônico, com o uso de cartão e senha bancários.

Diz que os descontos efetuados na conta bancária do autor decorreram de exercício regular de direito, porque provenientes da contratação do empréstimo.

Assevera a validade do negócio jurídico (art. 104 CC), sustentando a ausência de danos morais.

Pugna pela exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por sua vez, o autor apela ao id. 148301174, pugnando pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, bem como para que seja majorada a indenização fixada.

Requer que repetição do indébito seja realizada em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, e que seja alterado o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios, a fim de que seja fixado com base no valor da causa.

As contrarrazões vieram ao id. 148301176 e ao id
.
148301178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO, POR INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes Pares,

Luciano Rodrigues
ajuizou esta ação, alegando que é cliente dos serviços bancários do requerido desde o ano de 2015, tendo firmado o contrato de financiamento/empréstimo n. 313189542, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais a serem pagos em parcelas de R$ 1.399,02 (um mil trezentos e noventa e nove reais e dois centavos).

Disse que, em 10/10/2017, foi surpreendido com uma “baixa antecipada” – quitação – do propalado empréstimo, sem seu pedido/consentimento, o que levou a sua conta bancária a ficar com o saldo negativo de R$ 19.761,54 (dezenove mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Alegou que, passados os dias sem qualquer solução do impasse reclamado fosse providenciada pelo banco, no dia 17/10/2017, deparou-se com nova movimentação desconhecida, “denominada “ESTORNO DE PARC. CONSIG 334639534”, no valor de R$ 30.645,80 (trinta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Asseverou que, em razão das operações realizadas a sua revelia, estão sendo descontadas de sua conta bancária, indevidamente, 48 (quarenta e oito parcelas) no valor de R$ 1.108,77 (hum mil cento e oito reais e setenta e sete centavos) cada, que totalizam o valor de R$ 53.220,96 (cinquenta e três mil, duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

Ressaltou que, no fim do mês de novembro/2017, foi dispensado do emprego e que, na oportunidade da rescisão contratual, foi realizado desconto no valor de R$ 8.394,12 (oito mil trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos), o qual teria sido repassado ao banco para quitar o saldo do contrato de financiamento/empréstimo n. 313189542, correspondente ao mesmo contrato que havia sido quitado, sem o seu consentimento, no dia 10/10/2017.

Salientou que, portanto, houve desconto em duplicidade em sua conta bancária, para pagamento de débitos já quitados.

Citado, o banco apresentou contestação, por meio da qual se resumiu a sustentar a ausência de dano moral, decorrente da inexistência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar; a ausência de configuração do dano material, por falta de comprovação e a improcedência do pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42 do CDC.

Ou seja, o banco não teceu uma linha sequer acerca da, somente agora aventada, a regularidade da contratação.

Nessa perspectiva, não pode, a parte autora, pretender, somente agora, em sede de apelação, inaugurar qualquer discussão acerca da suposta validade do negócio jurídico questionado, uma vez que, além de a matéria se encontrar, em última análise, acobertada pelo manto da preclusão, está configurada a ocorrência de inovação recursal, porquanto a matéria não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC. (...)”
(REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso, neste tópico.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

No tocante ao mérito, impende analisar se a conduta adotada pelo banco, consistente em realizar operações bancárias de quitação antecipada de empréstimo e se concessão de crédito, utilizando-se do livre acesso à conta bancária do consumidor, à revelia deste, constitui ou não ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Pois bem.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Com efeito, em decorrência das operações indevidamente realizadas pelo banco, além do desgaste emocional indubitavelmente suportados durante todos estes anos, em que buscou solução para o impasse, o autor teve seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito, sendo, portanto, devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

Não se pode deixar de reconhecer que a conduta ilícita, perpetrada pela instituição financeira, consistente na operacionalização de quitação antecipada de contrato e de refinanciamento de dívida, sem autorização, impôs ao autor uma situação de inadimplência involuntária, e que provocou a negativação indevida de seu nome, circunstância ensejadora do dano moral indenizável.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO NESSE SENTIDO. GERAÇÃO DE SALDO DEVEDOR NA CONTA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se mostra arbitrária a atitude da instituição financeira em promover o débito automático da fatura de cartão de crédito do cliente quando não autorizado pelo mesmo. 2. O ato ilícito cometido pelo agente financeiro configura o chamado dano moral in re ipsa, que faz surgir o dever de indenizar. 3. No caso específico, se mostra razoável e proporcional a fixação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03585544520158090051, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 08/11/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTA CORRENTE - DÉBITOS AUTOMÁTICOS - INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO - REJEIÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - PREJUÍZOS CONFIGURADOS- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. – (...) As Instituições Financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de falha na prestação de seus serviços, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento - Os descontos automáticos lançados em conta de titularidade do cliente,
sem que esse os tenha autorizado expressamente, caracterizam atos ilícitos deflagradores da responsabilidade civil
- No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes - A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à permanente reincidência do responsável pelo ilícito.
(TJ-MG - AC: 10142180011223001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, INDEVIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71008307944, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/02/2019).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008307944 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 6.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém não em R$ 15.000,00 (quinze mil), como pretendido.

No que se refere à repetição do indébito, como cediço, para que possa ser computada em dobro, é imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor:

“
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...) 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
” (REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018)

Eis o teor do art. 42, parágrafo único do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor em estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira efetuou operações na conta bancária do autor, sem a existência de autorização capaz de alicerçar essa conduta, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito, na forma qualificada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais; determinar que a devolução do valor indevidamente descontado seja realizada em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, bem como para determinar que o nome do autor seja excluído dos cadastros de restrição ao crédito, em razão das operações discutidas nesta ação. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022